Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734936-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EXECUTADO: ESPOLIO DE ISIDORO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença, referente a honorários sucumbenciais (majorados em 15% pelo STJ), relativo à Ação Rescisória que objetivava desconstituir sentença exarada nos autos da ação de cobrança n.o 0722628-40.2018.8.07.0001, julgada pela i. Desembargadora Carmen Nícea Bittencourt e redistribuído a este Relator. Chamo o feito à ordem para suspender todos os atos até aqui expedidos e determinar a intimação pessoal da inventariante IZADAIR CASSIA SORRENTINO, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/DF 41.484, portadora da carteira de identidade n° 744.290 – SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o no 462.071.801-78; residente e domiciliada na SQS 415, bloco “Q”, ap. 205, Brasília/DF – CEP: 70.298-170, para que tenha ciência do presente cumprimento de sentença, tendo em vista que a mesma passa a ser responsável pelas dívidas do espólio, uma vez que já foi instaurado o inventário, reabrindo-se os prazos da decisão inicial de ID no 63289802, sob pena de nulidade. Dou força de mandado à presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador